Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNICA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXA DE ANTECIPAÇÃO/QUITAÇÃO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDOS.

1. A autora ingressou com ação de indenização por danos materiais em face do Banco Bradesco SA, arguindo que em dezembro/2019 necessitou resgatar R$40.000,00 de suas aplicações financeiras de previdência, contudo o réu lhe vendeu uma cédula de crédito bancário com 60 parcelas de R$1.041,88, ocorrendo a prática de venda casada, porque condicionou o resgate parcial da previdência privada à aquisição de cédula de crédito bancário. Aduziu que, após quatro meses, quitou o contrato, ocasião lhe foram cobradas taxas de baixa e de quitação indevidamente. Em razão dos fatos, requereu devolução em dobro das taxas não esclarecidas ao consumidor pela venda casada, no valor de R$7.553,36.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$1.782,36, referente a dobra da taxa de baixa e quitação do financiamento cobrada da autora. Ambas as partes apresentaram recurso inominado e contrarrazões.

3. Ausência de interesse de agir. O interesse processual é condição da ação que se caracteriza no momento em que a parte necessita do acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade. A presente ação se mostra útil, adequada e necessária à busca da pretensão autoral, que objetiva a declaração da ilegalidade da cobrança de taxas bancárias. Além disso, não é necessário que a parte autora procure resolver a questão consensualmente antes de ingressar com a ação judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, no caso o acesso ao Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.

4. Inépcia da petição inicial. Inobstante o processo nos Juizados Especiais orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a petição inicial deve conter o mínimo necessário ao desenvolvimento do feito e ao exercício dos princípios basilares do processo, tais como contraditório e ampla defesa. Na espécie, a inicial não demonstra qualquer vício quanto à clareza dos fatos narrados ou a sua fundamentação. Isto posto, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

5. Sentença extra petita. O Banco Bradesco alegou que a autora questionou na inicial a taxa de juros cobrada e não a taxa de antecipação da quitação, sendo a sentença extra petita. Ao contrário do que alega o recorrente, o pedido da autora é para que sejam devolvidas as taxas cobradas e não previstas em contrato, tampouco esclarecidas a consumidora, inclusive a referida taxa, conforme indicado no item II da inicial. Dessa forma, a sentença, analisando as taxas cobradas, acolheu a tese da ilegalidade da cobrança da taxa de antecipação/quitação da dívida, não havendo que se falar em sentença extra petita.

6. A autora alegou que o réu condicionou o resgate parcial da Previdência Privada à aquisição do financiamento, contudo não comprovou tal alegação. O contrato de previdência privada foi realizado em momento distinto do contrato de financiamento, inexistindo qualquer prova de venda casada.

7. Tal como constou da sentença: “(...) Esclareça-se que a qualquer serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contrapartida pecuniária, sendo que, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também aceita pagar o preço previsto para a contrapartida. Somente no caso de inexistência da contrapartida ou de onerosidade excessiva é que se pode falar de abusividade ou ilegalidade das cobranças. (...). Em relação à taxa de baixa e quitação, sua cobrança caracteriza-se como indevida, por ausência de previsão no contrato de Cédula de Crédito Bancário e à míngua de maiores esclarecimentos sobre a sua finalidade. Mesmo se concebido o encargo com fim precípuo de fazer face às despesas operacionais da instituição financeira, ausente justa causa apta a justificar sua cobrança. Não tem ela natureza remuneratória de serviço prestado, cujos encargos financeiros da operação abarcam justa remuneração da mutuante e integral satisfação dos custos administrativos, sem necessidade de impor onerosidade excessiva ao consumidor”.

8. A taxa de baixa e quitação no valor de R$ R$ 891,18, foi a única comprovadamente paga pela autora, cuja cobrança, de fato, é ilegal, até mesmo porque inexistente a previsão de sua cobrança no contrato, devendo ela ser restituída em dobro. Com efeito, não se encontra demonstrado, na espécie, engano justificável para afastar a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores pagos, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno as partes ao pagamento de custas pro-rata. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tal verba da autora, em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.